Tribunal: TJES
Processo: 5010167-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Bancários
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5010167-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: GERALDO MAGELA CAMPELO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESSARCIMENTO DE DANOS.
CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO. TEMA AFETADO À SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO (1.150/STJ). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DAS DEMANDAS CORRELATAS. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça,
sob a Relatoria do Min. Herman Benjamin, proferiu decisão de afetação do tema nº 1.150 em
maio
de 2022
e
determinou a
suspensão da tramitação de todos os processos
individuais ou coletivos que tramitem
n
o território nacional
e
versem sobre a matéria
(legitimidade passiva da instituição financeira e prescrição da pretensão de ressarcimento decorrente de saldo em conta vinculada ao PASEP)
.

2.
A suspensão do Agravo de Instrumento interposto contra decisão agravada que apreciou os assuntos que serão tratados no recurso repetitivo e o sobrestamento da tramitação do feito originário até pronunciamento do STJ acerca da controvérsia privilegia a segurança jurídica e impede a realização de diligências desnecessárias que gerem despesas às partes.

3. Questão de ordem acolhida para retirada do processo da pauta e suspensão do feito (recurso e processo originário).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, acolher Questão de ordem para a retirada do processo da pauta e suspensão do feito (recurso e processo originário)

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5010167-26.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/04/2023

AGVTE.:
BANCO DO BRASIL S/A

AGVDO.:
GERALDO MAGELA CAMPELO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que rejeitou as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira na Ação Revisional proposta em seu desfavor.

Aduziu, em síntese: (i) a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária sobre contas vinculadas ao PIS/PASEP; e (ii) a sua ilegitimidade passiva. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma do julgado.

Sem contrarrazões (ID 3919655).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):-

A controvérsia diz respeito à demanda proposta em face do Banco do Brasil S/A visando à condenação da instituição financeira à restituição de montante decorrente de afirmadas subtrações indevidas na conta vinculada ao PASEP, além de indenização por danos morais.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco, especialmente quanto à (i) legitimidade passiva da instituição e o transcurso do prazo prescricional da pretensão.

Irresignado, o Banco interpôs o presente Agravo de Instrumento.

De todo modo, a despeito da discussão acerca da condição da ação em debate e, também, do prazo prescricional, vejo que há questão prejudicial que impede a manifestação acerca dos temas em litígio.

Na verdade, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Min. Herman Benjamin, proferiu decisão de afetação do tema nº 1.150 em maio de 2022 e determinou a
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem em todo o território nacional. Vejam:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL Nº 3.365/1941.

1. Delimitação das controvérsias: "a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
b)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32
; c)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
".

2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de
ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso
.

3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.).

No voto da decisão de afetação, restou consignado,
verbis:

Por fim, mas não menos importante,
entendo que deve ser determinada a suspensão nacional de todos os processos em trâmite no país, inclusive Juizados, atinentes aos temas afetados.
Embora a suspensão dos processos não seja automática conforme já decidido por esta Corte (ProAfR no REsp.1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 27.2.2018),
eventual decisão pela não suspensão ou pela sua aplicação em menor extensão contrariaria o quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedente nos autos da SIRDR 71/TO, gerando enorme insegurança jurídica
.

Desse modo, em conjunto com o REsp 1.895.941/TO, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia (Tema 247/STJ), nos termos do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, para definição das seguintes questões assim delimitadas (art. 1.037, I, do CPC):

a)

O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Com arrimo no art. 1.037, II, do CPC, determino:

a) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e das Turmas de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Federais;

b)
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
(art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, ratificando, nesta medida, a ordem já deferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), até decisão a ser proferida por esta Corte no julgamento do presente caso
;

O caso em apreço reflete, exatamente, os assuntos que serão apreciados no referido recurso vinculante, de maneira que qualquer decisão prolatada acerca dos temas demandaria o enfrentamento dos temas em debate perante o Superior Tribunal de Justiça, gerando insegurança jurídica decorrente da existência de evidente divergência quanto às questões.

Ademais, o prosseguimento da demanda implicará a realização de diligências e a produção de provas com possíveis despesas às partes que, a depender do resultado do recurso repetitivo, poderão ser desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Logo, diante da determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a suspensão da tramitação da demanda originária, até a decisão a ser proferida pela Corte no julgamento do caso.

Nessa linha, deve ser sobrestada a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo acerca dos temas suscitados pela instituição financeira ou ulterior deliberação diversa da Corte Superior quanto ao trâmite das demandas individuais correlatas.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ainda, determinar a
suspensão da tramitação do processo originário
, até a decisão do STJ no recurso repetitivo Tema 1.150.

É como voto.

*

QUESTÃO DE ORDEM

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Senhor Presidente, eu tenho uma observação porque surgiu, agora, uma anotação do processo da pauta de nº 49.

O processo da pauta de nº 49 é uma matéria muito interessante trazida pelo eminente e culto Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda sobre o Tema 1.150 do STJ diz respeito sobre a ilegitimidade do Banco do Brasil, são aquelas situações de saques indevidos da conta PASEP.

Sua Excelência, Relator, faz uma propositura no sentido de dar parcial provimento ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e em determinada suspensão da tramitação do processo originário.

O problema é que esse agravo está suspenso também e não trata de matéria de tutela provisória, então, se ele não trata de matéria provisória ele fica suspenso. E, o julgamento aqui não decide se a decisão da origem, que apreciou a ilegitimidade, será reformada ou não. E, depois a parte ficará sem recurso para discutir de novo mediante o tema que ficou definido.

A minha Questão de Ordem é no sentido de que aquele processo ficará suspenso por efeito da própria decisão do Ministro Herman Benjamin pode até sim, estando o Juiz a suspender o processo de lá, suspender esse agravo também. Agora, julgar o agravo para não decidir sobre a decisão lá, e dizer que a decisão está meramente suspensa e tramitar o agravo como se ele não tivesse suspenso, ele fosse uma tutela provisória, parece-me que não seria o melhor resultado para o caso concreto.

Faço esta sugestão nesta Questão de Ordem para que não obstante o Relator possa instar o magistrado de 1ª Instância a suspender o processo e aguardar a Decisão do Tema 1.150 no STJ a fim de julgar o agravo de instrumento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELA-TOR):-

Senhor Presidente, peço o retorno dos autos, com a propositura feita pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

*

kfm*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELA-TOR):-

Pedi o retorno dos autos após a propositura de Questão de Ordem pelo Eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no processo em apreço.

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que rejeitou as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira na Ação Revisional proposta em seu desfavor, especialmente quanto à (i)legitimidade passiva da instituição e o transcurso do prazo prescricional da pretensão.

A controvérsia subjacente ao presente recurso diz respeito, pois, ao tema nº 1.150 do STJ, no qual a Primeira Seção, sob a Relatoria do Min. Herman Benjamin, proferiu decisão de afetação e determinou a
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem em todo o território nacional. Vejam:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL nº 3.365/1941.

1. Delimitação das controvérsias: "a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
b)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32
; c)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
".

2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de
ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso
.

3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil (ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.).

No voto da decisão de afetação, restou consignado,
verbis:

Por fim, mas não menos importante,
entendo que deve ser determinada a suspensão nacional de todos os processos em trâmite no país, inclusive Juizados, atinentes aos temas afetados.
Embora a suspensão dos processos não seja automática conforme já decidido por esta Corte (ProAfR no REsp.1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 27.2.2018),
eventual decisão pela não suspensão ou pela sua aplicação em menor extensão contrariaria o quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedente nos autos da SIRDR 71/TO, gerando enorme insegurança jurídica
.

Desse modo, em conjunto com o REsp 1.895.941/TO, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia (Tema 247/STJ), nos termos do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, para definição das seguintes questões assim delimitadas (art. 1.037, I, do CPC):

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Com arrimo no art. 1.037, II, do CPC, determino:

a) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e das Turmas de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Federais; b)
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
(art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, ratificando, nesta medida, a ordem já deferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), até decisão a ser proferida por esta Corte no julgamento do presente caso
;

O caso em apreço reflete, exatamente, os assuntos que serão apreciados no referido recurso vinculante, de maneira que qualquer decisão prolatada acerca dos temas demandaria o enfrentamento dos temas em debate perante o Superior Tribunal de Justiça, gerando insegurança jurídica decorrente da existência de evidente divergência quanto às questões.

Nessa linha, o prosseguimento da demanda implicará a realização de diligências e a produção de provas com possíveis despesas às partes que, a depender do resultado do recurso repetitivo, poderão ser desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Logo, diante da determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a suspensão da tramitação da demanda originária, até a decisão a ser proferida pela Corte no julgamento do caso.

Além disso, como bem destacado pelo preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, considerando que o presente recurso impugna matérias que serão abordadas no julgamento do repetitivo, deve ser também sobrestada a tramitação desta irresignação, sob pena de impedir a discussão dos pontos controvertidos devolvidos a esta Corte de Justiça.

Assim, deve ser sobrestada a eficácia da decisão agravada e, pelo mesmo motivo, deve ser suspenso o presente recurso, até o pronunciamento definitivo acerca dos temas suscitados pela instituição financeira ou ulterior deliberação diversa da Corte Superior quanto ao trâmite das demandas individuais correlatas.

Em face do exposto,
ACOLHO
a Questão de Ordem suscitada em sessão anterior,
retirar o processo da pauta de julgamento
e determinar o
sobrestamento
do
processo originário
e deste
recurso
, aguardando decisão do STJ no Tema nº 1.150 perante a Secretaria da Câmara.

Submeto, pois, à análise dos demais pares.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Considerando o Tema 1.150 do STJ, que versa sobre a matéria debatida nos presentes autos, prudente o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento na Corte Especial, a teor da alínea
a
do inciso V do art. 313 do CPC, evitando-se, assim, a prolação de decisão conflitante.

Do exposto,
acompanho o eminente Relator,

para

acolher a questão de ordem suscitada.

É como voto.

*

RETIRADO DE PAUTA

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, acolher Questão de ordem para a retirada do processo da pauta e suspensão do feito (recurso e processo originário).

*

* *

gvg*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010167-26.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RECORRIDO : GERALDO MAGELA CAMPELO

ADVOGADO : FABRICIO LIMA FIGUEIREDO - OAB ES13754-A

MAGISTRADO :
MOACYR C DE F CÔRTES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

A controvérsia diz respeito a demanda proposta em face do Banco do Brasil S/A visando à condenação da instituição financeira à restituição de montante decorrente de afirmadas subtrações indevidas na conta vinculada ao PASEP, além de indenização por danos morais.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou as preliminares suscitadas pelo Banco, especialmente quanto à (i) legitimidade passiva da instituição e o transcurso do prazo prescricional da pretensão.

Irresignado, o Banco interpôs o presente Agravo de Instrumento.

De todo modo, a despeito da discussão acerca da condição da ação em debate e, também, do prazo prescricional, vejo que há questão prejudicial que impede a manifestação acerca dos temas em litígio.

Na verdade, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Min. Herman Benjamin, proferiu decisão de afetação do tema nº 1.150 em maio de 2022 e determinou a
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem em todo o território nacional. Vejam:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941.

1. Delimitação das controvérsias: "a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
b)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32
; c)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
".

2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de
ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso
.

3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.

(ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.)

No voto da decisão de afetação, restou consignado,
verbis:

Por fim, mas não menos importante,
entendo que deve ser determinada a suspensão nacional de todos os processos em trâmite no país, inclusive Juizados, atinentes aos temas afetados.
Embora a suspensão dos processos não seja automática conforme já decidido por esta Corte (ProAfR no REsp.1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 27.2.2018),
eventual decisão pela não suspensão ou pela sua aplicação em menor extensão contrariaria o quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedente nos autos da SIRDR 71/TO, gerando enorme insegurança jurídica
.

Desse modo, em conjunto com o REsp 1.895.941/TO, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia (Tema 247/STJ), nos termos do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, para definição das seguintes questões assim delimitadas (art. 1.037, I, do CPC):

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Com arrimo no art. 1.037, II, do CPC, determino:

a) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e das Turmas de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Federais;

b)
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
(art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, ratificando, nesta medida, a ordem já deferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), até decisão a ser proferida por esta Corte no julgamento do presente caso
;

O caso em apreço reflete, exatamente, os assuntos que serão apreciados no referido recurso vinculante, de maneira que qualquer decisão prolatada acerca dos temas demandaria o enfrentamento dos temas em debate perante o Superior Tribunal de Justiça, gerando insegurança jurídica decorrente da existência de evidente divergência quanto às questões.

Ademais, o prosseguimento da demanda implicará a realização de diligências e a produção de provas com possíveis despesas às partes que, a depender do resultado do recurso repetitivo, poderão ser desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Logo, diante da determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a suspensão da tramitação da demanda originária, até a decisão a ser proferida pela Corte no julgamento do caso.

Nessa linha, deve ser sobrestada a eficácia da decisão agravada até o pronunciamento definitivo acerca dos temas suscitados pela instituição financeira ou ulterior deliberação diversa da Corte Superior quanto ao trâmite das demandas individuais correlatas.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ainda, determinar a
suspensão da tramitação do processo originário
, até a decisão do STJ no recurso repetitivo Tema 1.150.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010167-26.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A

RECORRIDO : GERALDO MAGELA CAMPELO

ADVOGADO : FABRICIO LIMA FIGUEIREDO - OAB ES13754-A

MAGISTRADO :
MOACYR C DE F CÔRTES

RETORNO DOS AUTOS

(VOTO)

Pedi o retorno dos autos após a propositura de Questão de Ordem pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy no processo em apreço.

Apenas para relembrá-los, destaco que se trata do julgamento de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão interlocutória de 1º grau que rejeitou as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira na Ação Revisional proposta em seu desfavor, especialmente quanto à (i)legitimidade passiva da instituição e o transcurso do prazo prescricional da pretensão.

A controvérsia subjacente ao presente recurso diz respeito, pois, ao tema nº 1.150 do STJ, no qual a Primeira Seção, sob a Relatoria do Min. Herman Benjamin, proferiu decisão de afetação e determinou a
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que versem sobre a matéria e tramitem em todo o território nacional. Vejam:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941.

1. Delimitação das controvérsias: "a)
O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
b)
A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32
; c)
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP
".

2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de
ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso
.

3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.

(ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.)

No voto da decisão de afetação, restou consignado,
verbis:

Por fim, mas não menos importante,
entendo que deve ser determinada a suspensão nacional de todos os processos em trâmite no país, inclusive Juizados, atinentes aos temas afetados.
Embora a suspensão dos processos não seja automática conforme já decidido por esta Corte (ProAfR no REsp.1.696.396/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Dje de 27.2.2018),
eventual decisão pela não suspensão ou pela sua aplicação em menor extensão contrariaria o quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedente nos autos da SIRDR 71/TO, gerando enorme insegurança jurídica
.

Desse modo, em conjunto com o REsp 1.895.941/TO, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia (Tema 247/STJ), nos termos do art. 1.036, § 5º, do CPC/2015, para definição das seguintes questões assim delimitadas (art. 1.037, I, do CPC):

a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32;

c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP.

Com arrimo no art. 1.037, II, do CPC, determino:

a) comunicação, mediante envio de cópia do acórdão, aos Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (NUGEP), aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e das Turmas de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais Cíveis e Federais; b)
suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional
(art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, ratificando, nesta medida, a ordem já deferida pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), até decisão a ser proferida por esta Corte no julgamento do presente caso
;

O caso em apreço reflete, exatamente, os assuntos que serão apreciados no referido recurso vinculante, de maneira que qualquer decisão prolatada acerca dos temas demandaria o enfrentamento dos temas em debate perante o Superior Tribunal de Justiça, gerando insegurança jurídica decorrente da existência de evidente divergência quanto às questões.

Nessa linha, o prosseguimento da demanda implicará a realização de diligências e a produção de provas com possíveis despesas às partes que, a depender do resultado do recurso repetitivo, poderão ser desnecessárias ao deslinde da controvérsia.

Logo, diante da determinação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser determinada a suspensão da tramitação da demanda originária, até a decisão a ser proferida pela Corte no julgamento do caso.

Além disso, como bem destacado pelo preclaro Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, considerando que o presente recurso impugna matérias que serão abordadas no julgamento do repetitivo, deve ser também sobrestada a tramitação desta irresignação, sob pena de impedir a discussão dos pontos controvertidos devolvidos a esta Corte de Justiça.

Assim, deve ser sobrestada a eficácia da decisão agravada e, pelo mesmo motivo, deve ser suspenso o presente recurso, até o pronunciamento definitivo acerca dos temas suscitados pela instituição financeira ou ulterior deliberação diversa da Corte Superior quanto ao trâmite das demandas individuais correlatas.

Em face do exposto,
ACOLHO
a Questão de Ordem suscitada em sessão anterior,
retirar o processo da pauta de julgamento
e determinar o
sobrestamento
do
processo originário
e deste
recurso
, aguardando decisão do STJ no Tema nº 1.150 perante a Secretaria da Câmara.

Submeto, pois, à análise dos demais pares.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)